Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705696-70.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERASMO GONCALVES LIMA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na origem, o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ato em que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante. Em seu recurso de apelação (ID 22846643, Pág. 8), o apelante ERASMO GONÇALVES LIMA requer que tal benefício lhe seja deferido, notadamente porque “a simples alegação de hipossuficiência já é capaz para o deferimento do benefício.” Como sabido, ao revés do afirmado pelo apelante, a presunção de hipossuficiência é relativa. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e o julgador poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de negar o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos mencionados requisitos. Assim, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, in casu, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Para fins de aferição da gratuidade de justiça, faculto ao apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Desse modo, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE o apelante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da assistência judiciária, ou recolher o preparo, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.006 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator